Tribunal: STF
Processo: AC 2969
Classe: AC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-11-03
Data de publicação: 2011-11-03

Ementa:
Ementa: AÇÃO CAUTELAR. ELEITORAL. PROCESSUAL. APLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 135/10 ÀS ELEIÇÕES DE 2010. REGRA DA ANTERIORIDADE ELEITORAL (CF, ART. 16). ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO REGIMENTAL. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO COLEGIADO DA IMPUGNAÇÃO. PERDA DE OBJETO (CPC, ART. 808, III). AÇÃO CAUTELAR JULGADA PREJUDICADA.